Tribunal: TJBA
Processo: 8036266-24.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036266-24.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GERDIEL MIRANDA FERREIRA e outros

Advogado(s): MARIANA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

RELATOR: ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ORDEM DE OFÍCIO CONCEDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES PELO JUÍZO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESIDÊNCIA E TRABALHO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. FISCALIZAÇÃO À DISTÂNCIA. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. ISONOMIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL COM OS CORRÉUS. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COGNITIVA. MANUTENÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR JÁ IMPLEMENTADA. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado, por sentença ainda não transitada em julgado, pela prática dos crimes de organização criminosa armada e tráfico de drogas majorado, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão pelo Superior Tribunal de Justiça, com ressalva expressa de possibilidade de fixação de outras medidas pelo Juízo de origem, desde que fundamentadas.

2. A impetrante insurge-se contra a imposição de monitoração eletrônica pelo Juízo de primeiro grau. Alega ausência de fundamentação concreta e individualizada, violação ao princípio da isonomia em relação aos corréus e contradição entre a declaração de exaurimento da jurisdição cognitiva e a manutenção da tornozeleira eletrônica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em verificar: i) se a monitoração eletrônica imposta pelo Juízo de origem, após a concessão de ordem de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça, está devidamente fundamentada; ii) se a aplicação da medida apenas ao paciente viola o princípio da isonomia; e iii) se há contradição entre o exaurimento da jurisdição cognitiva e a manutenção da cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.064.383/BA ressalvou expressamente a possibilidade de fixação de outras medidas cautelares pelo Juízo de origem, desde que fundamentadas. Assim, a imposição da monitoração eletrônica não viola a autoridade da decisão superior.

5. A monitoração eletrônica encontra amparo no artigo 319, inciso IX, c/c artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal. A medida foi fundamentada na gravidade concreta da organização criminosa, no risco de reiteração delitiva e na distância geográfica que dificulta o acompanhamento presencial das cautelares.

6. A residência e o trabalho do paciente em Farroupilha/RS constituem circunstância individual apta a justificar a fiscalização à distância, sem impedir o exercício da atividade laboral.

7. Não há violação ao princípio da isonomia quando a distinção entre corréus decorre de elementos objetivos e individualizados, como a situação geográfica diversa, a função desempenhada pelo paciente na estrutura criminosa, os diálogos interceptados e os vínculos com a dinâmica criminal apurada.

8. A extensão de benefício a corréu, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, pressupõe identidade fático-processual, não demonstrada pela impetrante.

9. O exaurimento da jurisdição cognitiva, decorrente da sentença, não impede a preservação de cautelares já implementadas. Há distinção entre a competência para julgamento do mérito, encerrada com a sentença, e os poderes cautelares remanescentes do Juízo de origem.

10. A negativa de expedição de carta precatória para a comarca de residência do paciente não configura inovação no regime cautelar, mas indeferimento de pedido defensivo, diante da avaliação de que a monitoração eletrônica é suficiente para fiscalizar as cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESES

11. Ordem denegada.

Teses de julgamento

1. A monitoração eletrônica imposta pelo Juízo de origem após ordem de ofício concedida pelo Superior Tribunal de Justiça é legal quando a decisão superior ressalva a possibilidade de fixação de outras cautelares e o Juízo indica elementos concretos e individualizados que justificam a medida.

2. A residência e o trabalho do réu em outra unidade da Federação podem justificar a monitoração eletrônica como mecanismo de fiscalização à distância, sem violação ao princípio da isonomia em relação a corréus em situação diversa.

3. O exaurimento da jurisdição cognitiva após a sentença condenatória não impede a preservação de medidas cautelares já implementadas, enquanto os autos permanecem sob a condução do Juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 5º, caput, e 93, inciso IX; Código de Processo Penal, artigos 282, incisos I e II e § 6º, 315, § 2º, 319, inciso IX, 387, § 1º, e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 1.064.383/BA, Relator Ministro Og Fernandes, decisão monocrática, julgado em 07/02/2026; STJ, AgRg no HC nº 908.734/MT, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/06/2024, DJe 12/06/2024; STJ, Pedido de Extensão no HC nº 515.407/PE, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/06/2022, DJe 13/06/2022; TJBA, HC nº 8063250-79.2025.8.05.0000, Relator Desembargador Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, publicado em 16/12/2025; TJBA, HC nº 8034198-72.2024.8.05.0000, Relatora Desembargadora Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, julgado em 05/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
HABEAS CORPUS
nº
8036266-24.2026.8.05.0000
, em que figura como Paciente
GERDIEL MIRANDA FERREIRA
, neste ato representado pela impetrante
MARIANA DE OLIVEIRA
, (OAB/
BA
nº
28
.1
15
) e, como Autoridade Coatora, o
MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
2
ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR A ORDEM
de
habeas corpus
, nos termos do voto do relator
.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR